Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AVAL SEM NOME DO AVALISTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. NECESSIDADE DE EMENDA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença proferida indeferiu a petição inicial, por entender que além da assinatura no título deverá constar expressamente o nome por extenso, a fim de verificar a certeza de que o avalista assumiu a obrigação quanto ao pagamento do cheque.
2. A determinação de emenda da petição inicial, a toda evidência, pautou-se em exigência não prevista em lei e, portanto, não poderá prevalecer, pois está exigindo um requisito não previsto na Lei Uniforme nem na Lei do Cheque (n.o 7.357/85).
3. Recurso conhecido e provido.